Tribunal: TJBA
Processo: 8050649-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050649-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: LEONARDO LUIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEANE LIMA PAIXAO, Veríssimo & Veríssimo Advogados Associados registrado(a) civilmente como AAB BENAIA SAMI NUNES VERISSIMO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de Contrato Bancário C/C Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela
. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
“
para: i) declarar abusiva e, consequentemente, nula as cláusulas alusivas aos juros remuneratórios do período de normalidade contratual, fixando-os na forma a seguir discriminada para cada contrato:
1. 063100046905 – novembro/2018 – 123,07% a.a., 2. 063100046926 - ,novembro/2018 - 123,07% a.a., 3. 063100046932 - novembro/2018 - 123,07% a.a., 4. 063100047018 - novembro/2018 - 123,07% a.a., 5. 063100047562 fevereiro/2019 - 122,44% a.a.”
. Preliminar de recurso meramente protelatório rejeitado.
Mérito
.
Diante da existência de cláusulas que se configurarem como excessivamente onerosas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação à instituição financeira, impõe-se a análise das mesmas a fim de tornar o contrato consentâneo ao princípio da função social, tal como fez o juízo de origem ao determinar que os juros remuneratórios dos contratos firmados entre as parte obedeçam ao limite da taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil (
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado), sendo a cobrança dos juros indevida nos termos contratados. A abusividade dos juros remuneratórios impõe ao apelante o dever de restituição dos valores excessivamente cobrados. Correta a descaracterização da mora em razão da abusividade nos juros remuneratórios. Honorários majorados. Apelo não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8050649-48.2019.8.05.0001,
em que figuram como apelante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
;

e como apelado,
LEONARDO LUIZ DOS SANTOS.